Tribunal: TJPA
Processo: 0004595-40.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004595-40.2014.8.14.0049

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ORIVALDO COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR. COMPANHEIRA. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE A
DE CUJUS
E O AGRAVADO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

III - Compulsando os, se constata a existência de diversos documentos que comprovam a relação de união estável entre o autor e a ex-segurada, dentre os quais sentença judicial declaratória de união estável.

IV - A sentença transitada em julgado que declara a existência de união estável, quando lavrada por juiz competente par reconhecê-la, vincula a terceiros, produzindo todos os efeitos inerentes e inafastáveis ao reconhecimento dessa situação jurídica, incluindo-se entre eles aqueles verificados no plano previdenciário.

V – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão por mim proferida (ID 4605352 – fls. 1/13), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

“PREVIDENCIÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – ART. 16, I, § 4º, DA LEI FEDERAL 8.213/91 – ART. 3º, II, “A” E ART. 6º, I E § 5º, LA LEI Nº 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF.

1-

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2-

Sentença declaratória da união estável serve como prova para a ação de cobrança de pensão por morte; sendo oponível ao Instituto Previdenciário que não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito da dependente.

3-

Dependência presumida da companheira, conforme art. 16, I e § 4º, da Lei Federal nº 8.213/9;

4-

A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF;

5-

Falecido o segurado no ano de 2004, o direito à pensão correspondente se examina com fulcro na lei complementar nº 39/2002, em seu art 3º, II, “a” e art. 6º, I e § 5º;

6-

O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 – data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

7-

Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º-F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

8-

Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada, determinando a aplicação de juros e correção monetária.”

Em suas razões (ID 5442607 – fls. 1/10), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência de direito à pensão previdenciária e a insuficiência de prova documental, pois o agravado não comprovou a constância do união estável na data do óbito. Aduz que não pode fazer despesa sem a respectiva fonte de receita. Cita entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese. Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Apresentadas contrarrazões (ID 6171019 – fls. 1/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

AGRAVADO: ORIVALDO COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR. COMPANHEIRA. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE A
DE CUJUS
E O AGRAVADO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

III - Compulsando os, se constata a existência de diversos documentos que comprovam a relação de união estável entre o autor e a ex-segurada, dentre os quais sentença judicial declaratória de união estável.

IV - A sentença transitada em julgado que declara a existência de união estável, quando lavrada por juiz competente par reconhecê-la, vincula a terceiros, produzindo todos os efeitos inerentes e inafastáveis ao reconhecimento dessa situação jurídica, incluindo-se entre eles aqueles verificados no plano previdenciário.

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão por mim proferida (ID 4605352 – fls. 1/13), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

“PREVIDENCIÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – ART. 16, I, § 4º, DA LEI FEDERAL 8.213/91 – ART. 3º, II, “A” E ART. 6º, I E § 5º, LA LEI Nº 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF.

1-

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2-

Sentença declaratória da união estável serve como prova para a ação de cobrança de pensão por morte; sendo oponível ao Instituto Previdenciário que não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito da dependente.

3-

Dependência presumida da companheira, conforme art. 16, I e § 4º, da Lei Federal nº 8.213/9;

4-

A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF;

5-

Falecido o segurado no ano de 2004, o direito à pensão correspondente se examina com fulcro na lei complementar nº 39/2002, em seu art 3º, II, “a” e art. 6º, I e § 5º;

6-

O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 – data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

7-

Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º-F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

8-

Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada, determinando a aplicação de juros e correção monetária.”

Em suas razões (ID 5442607 – fls. 1/10), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência de direito à pensão previdenciária e a insuficiência de prova documental, pois o agravado não comprovou a constância do união estável na data do óbito. Aduz que não pode fazer despesa sem a respectiva fonte de receita. Cita entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese. Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Apresentadas contrarrazões (ID 6171019 – fls. 1/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que existem nos autos documentos que respaldam o pedido do agravado, sendo imperioso o
reconhecimento da constância da união estável e da dependência econômica da parte autora, eis que presumida, conforme dispõe a legislação.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que a alegada companheira do recorrido, faleceu no dia

20 de maio de 2012 conforme se verifica na certidão de óbito ID 4605322 – fls.15. Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito da ex-segurada, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“
Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.”

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata a que o autor
vivia em regime de união estável com Vanda Edna Macedo da Silva, falecida em 20 de maio de 2012, da qual nasceram dois filhos.
Senão vejamos.

a) Sentença judicial declaratória, prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Penal da Comarca de Santa Izabel do Pará no processo n°. 0003351-13.2013.814.0049; (ID 4605323 – fls. 06).

b) Declarações de convivência, firmadas, à época, tanto pelo ora agravado quanto pela falecida (ID 4605323 – fls. 7/8);

c) Cadastro de Segurado Dependente junto ao IPASEP (ID 4605323 – fls. 9);

d) Comprovantes de residência de ambos, inclusive mencionados na Certidão da Justiça Eleitoral; (ID 4605323 e 4605324)

e) Certidões de nascimento e óbito dos filhos em comum, já mencionados; (ID 4605322 – fls. 18/19)

f) Parecer da Procuradoria do então IPASEP, datado de 17 de abril de 1995, pelo deferimento da inclusão do Requerente como pleno beneficiário, enquanto dependente, da servidora falecida. (ID 4605324 – fls. 3)

Assim, entendo que todos os documentos acostados demonstram com clareza que a ora apelada residia juntamente com o falecido, sendo precárias e frágeis as alegações apresentadas pelo IGEPREV, fundamentando-se evidências efêmeras.

Dessa maneira, uma vez comprovada ser a parte agravada dependente econômica da ex-segurada falecida, faz jus ao recebimento da pensão por morte, na forma da lei.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo IGEPREV, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/06/2023